Tribunal: STF
Processo: AO 2775
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 31/08/2023, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. 



    A União, por meio da Petição 149.518/2024, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 34.301,40 (trinta e quatro mil, trezentos e um reais e quarenta centavos). 



    Em 28/11/2024, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a certidão de 17/09/2024 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC). 



    Ante o exposto, considerando a implementação efetiva do acesso ao SISBAJUD aos Gabinetes dos Ministros desta Corte, determino o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Celia Maria Lino Rodrigues, CPF 084.405.797-56, na quantia de R$ 34.301,40 (trinta e quatro mil, trezentos e um reais e quarenta centavos).”



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 03/12/2024, tendo alcançado, entre os dias 03/12/2024 e 04/12/2024, o montante de R$ 64.273,32 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), com ordem de repetição programada.



    O detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores aponta para a realização de dez bloqueios em instituições financeiras, dentre os quais foi cumprida integralmente em uma instituição, parcialmente em seis e sem saldo positivo em outras três.



    Segundo o artigo 854, §3º, inciso II, do CPC, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.



    Em 13/12/2024, a Requerida peticionou nos autos alegando que o “bloqueio incidiu sobre os valores essenciais para a subsistência da Requerida, que possui condição de idosa, e são utilizados para prover o seu sustento, tendo em vista que se encontra desempregada, fora do mercado de trabalho e todo o valor que ainda lhe restava é fruto de economias de quando estava em atividade”.



    A Requerida, entretanto, não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados em todas as sete contas em que foi encontrado saldo positivo. Não obstante, remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.



    Nesse contexto, constatada a efetivação do bloqueio, pelo SISBAJUD, na data de 04/12/2024, deve ser cancelada a indisponibilidade excessiva resultante da multiplicidade de bloqueios, resguardando-se o valor correspondente ao débito exequendo.



    Ante o exposto, determino:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no SICOOB SUL, no valor de R$ 34.301,40 (trinta e quatro mil, trezentos e um reais e quarenta centavos). 



    b) o cancelamento das indisponibilidades realizadas nas seguintes instituições financeiras: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO BANESTES S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A., BANCO SICOOB S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    À Secretaria para adoção das providências cabíveis.



    Cumprida as determinações, remetam-se os autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente